Tribunal: TCU
Processo: 033.195/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa, em razão de superfaturamento em pagamentos realizados no bojo de convênio cujo objeto foi apoiar a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 13703/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.